Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos, para concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, estão elencados nos artigos 42 e 59, da Lei 8.213/91. Para que o requerente possua direito ao recebimento de benefício por incapacidade é necessário, em princípio, que: 1) tenha qualidade de segurado; 2) tenha cumprido a carência mínima de contribuições previstas em lei; 3) esteja incapacitado para o exercício de sua atividade laboral de forma temporária (auxílio-doença) ou de forma permanente (aposentadoria por invalidez). Nos benefícios por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, também é necessário que haja nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade profissional exercida pelo segurado (art. 19).
2. O laudo pericial constatou que a autora “desde 2020 possui diagnóstico de estresse pós-traumático, reação aguda ao estresse e transtorno depressivo, que não possuem nexo causal ou concausal comprovado com seu trabalho”.
3. Este Tribunal de Justiça entende que “os relatórios médicos particulares são insuficientes para contrapor as conclusões da perícia judicial, considerando sua produção unilateral sem submissão ao contraditório” (Acórdão 2024241, 0704432-67.2024.8.07.0015, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025).
4. O laudo pericial analisou concretamente o caso da autora, fundamentou tecnicamente suas conclusões e respondeu satisfatoriamente aos quesitos apresentados, além de ter sido submetido ao crivo do contraditório, pelo que deve ser considerado como prova idônea a ser utilizada pelo juízo como fundamento de seu convencimento.
5. A ausência de provas quanto à natureza acidentária do quadro apresentado pela autora impede a conversão ou concessão de qualquer dos benefícios pleiteados pela parte.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.